Tribunal: STF
Processo: ARE 1390897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “EMENTA:APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ADICIONAL NOTURNO. DEVIDO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O apelado não deixou escoar o tempo estabelecido na norma jurídica inserta no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 para reivindicar seu direito trabalhista de pagamento do adicional noturno, de sorte que sua pretensão não está fulminada pela prescrição.



    2. A Constituição Federal garante aos servidores públicos o pagamento da remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, sendo este um direito fundamental social previsto no inciso IX, do art. 7º da Constituição Federal.



    3. Não há que se cogitar que a condenação do apelante ao pagamento das referidas verbas por meio de ordem judicial ofende o princípio da separação dos poderes, como alegado pelo Estado do Piauí, pois uma vez provocado, o Judiciário tem o dever de interferir e resolver a questão posta à sua apreciação, sendo sua missão resguardar o cumprimento da lei.



    4. A condenação imposta na sentença de piso não afrontou a Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o judiciário não legislou criando aumento de vencimentos em favor dos servidores públicos pelo judiciário, mas, tão somente, aplicou o previsto no art. 39, § 3º da Constituição Federal e no art. 55, X, da Lei nº 13/94 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí.



    5. Apelação conhecida e improvida”. 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DO PIAUÍ aduz que o Tribunal de origem, ao garantir o direito ao pagamento do adicional noturno ao recorrido – que desempenhava a função de auxiliar de serviços de vigilância -, violou a Súmula Vinculante 37, bem como o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988).



    Sustenta, nesse contexto, que “os vencimentos do autor, dada a sua jornada de trabalho e regime de plantão, já cobrem o valor cobrado na presente ação” (Vol. 7, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 9), o Juízo de origem inadmitiu o recurso, em face do óbice inserto na Súmula 284/STF, aos argumentos de que (a) quanto à violação à SV 37 do STF, é inadmissível a sua análise na via extraordinária; (b) em relação ao art. 2º da CF/1988, a parte não demonstrou a efetiva contrariedade entre o acórdão e a Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; e (c) a análise do recurso revela o mero inconformismo do recorrente com decisão contrária a seus interesses posto que não se adentra nas razões específicas do acórdão que demonstram a violação direta”.



    No Agravo (Vol. 11), a parte alega que não houve violação às Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesta CORTE, o ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX, negou seguimento ao apelo, aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 13).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 16), a Presidência reconsiderou a decisão e determinou a distribuição dos autos (Vol. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme narrado, a Vice-Presidência do TJPI inadmitiu o RE aplicando a orientação prevista na Súmula 284/STF aos seguintes fundamentos (Vol. 9):



    “[...] inicialmente o recorrente alega violação a súmula 37 do STF, fundamentação inadmissível de apreciação pela via extraordinária, consoante o art. 102, III, da CF. 



    Ademais, alegou violação ao art. 2º da CF, por violação ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes, no entanto, sem a demonstração efetiva de contrariedade entre o acórdão e a Constituição, razão pela qual incide o óbice da Súmula 284/STF. 



    A análise do recurso revela o mero inconformismo do recorrente com decisão contrária a seus interesses posto que não se adentra nas razões específicas do acórdão que demonstram a violação direta”.



    Por sua vez, o Estado do Piauí apresentou Agravo defendendo a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF à hipótese destes autos (Vol. 11).



    Portanto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente